Tribunal: TJPA
Processo: 0836144-16.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836144-16.2018.8.14.0301

APELANTE: E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

APELADO: ANPETRO COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO POSSIBILIDADE. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. EXTIÇÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA À INICIAL. NULIDADE DA DECISÃO.

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0836144-16.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: ANPETRO COMERCIO LTDA

AGRAVADA: E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP
em face da decisão monocráticas de minha lavra (
Id. Num. 15914937
), que conheceu e DEU PROVIMENTO ao recurso da ANPETRO COMERCIO LTDA, nos autos do EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Narram os autos que ANPETRO COMERCIO LTDA ajuizou os Embargos à Execução opostos por EBF – FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Alegam, em suma, os embargantes que a empresa embargada/exequente afirma ser credora do embargante da soma de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e que o débito seria originário de um cheque em favor do exequente, referente a um contrato de fomento mercantil entre o exequente e o executado, cujos responsáveis solidários são os executados Fernando Manuel V. da Cruz e Fernando Gomes da Cruz.

Pugnou, entretanto, pela extinção da execução sob as seguintes alegações: a) prescrição da execução por ausência de citação tempestiva; b) nulidade da execução em razão falta de liquidez do título exequente, eis que não teria o exequente juntado o título original para fins de execução.

Em impugnação aos embargos sustentou-se que a prescrição não deveria ser reconhecida em razão do equívoco do judiciário, o qual teria citado parte errônea nos autos de execução

Sustentou a impossibilidade de apresentação de título original em decorrência da sua retenção do em cartório, por ocasião da liminar concedida em autos nº 0015385-82.2007.8.14.0301; de modo que, neste caso, a cópia autenticada supre a titularidade e exequibilidade do título.

A sentença que acolheu os embargos foi lavrada nos seguintes termos:

Portanto, o pleito de extinção da execução requerido pela embargante merece acolhida, porquanto a juntada do título original constitui requisito essencial para o ajuizamento de pretensão executória. No caso, igualmente não restou demonstrado o justo impedimento para a apresentação do referido título.

Isso posto, pelos motivos expostos e alinhavados na fundamentação, ACOLHO OS EMBARGOS DE TERCEIRO, extinguindo estes com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
porquanto a parte embargada não acostou título original para fins de ajuizamento de processo executório, estando ausentes, pois, a liquidez, a certeza e a exigibilidade do débito.

Quanto ao processo de execução nº. 0024212-82.2007.8.14.0301, JULGO EXTINTO com resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da presente decisão.

Pela sucumbência, CONDENO a Embargada ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §3º do CPC.

Foram opostos Embargos de Declaração (ID Num 14398490), os quais não foram acolhidos na decisão de ID Num 14398494.

A E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP interpôs recurso de apelação (ID Num. 14398495) alegando que não foi observado o art. 321 do CPC, haja vista a possibilidade de saneamento do vício, caso o juízo tivesse oportunizado às partes.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença a quo seja reformada, determinando a remessa do presente feito para o juízo de piso para regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões no ID Num 14398499.

A Decisão Monocrática restou assim ementada id. 15914937:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. EXTIÇÃO DA EXECUÇÃI. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA À INICIAL. NULIDADE DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformada a ANPETRO COMERCIO LTDA interpôs AGRAVO INTERNO aduzindo a decisão monocrática em comento não está devidamente fundamentada e por não justificar o julgamento monocrático monocrática.

Requer-se que o presente Agravo Interno seja conhecido e provido para que a Apelação apresentada pela parte Agravada e as Contrarrazões apresentadas pela Agravante sejam conhecidas e julgadas pela Turma.

Contrarrazões no Id. 16417666.

Custas em dobro recolhidas no Id. 16891039.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

DA NULIDADE JULGAMENTO MONOCRATICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926.

Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
"O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932 , III e IV , do NCPC ) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"
( AgInt no REsp 1197594/GO , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017)

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC

DO APELO

A controvérsia recursal diz respeito a obrigatoriedade de apresentação do título cambial em execução.

A sentença
a quo
(ID Num 14398488) acolheu os embargos a execução afirmando que não era caso de oportunizar ao exequente a emenda à inicial, pois a apresentação do título original é condição de procedibilidade da ação de execução.

Pois bem, a despeito da ausência de precisão na petição inicial, constata-se claramente que houve uma falta de razoabilidade na extinção do feito com resolução meritória, implicando em verdadeiro cerceamento ao direito do autor. Isso porque, em se verificando tal vício na exordial, caberia ao juízo a quo ter indicado o erro e oportunizado a emenda da petição inicial.

Não se pode perder de vista que a exegese processual, deve ser feita com temperamento, deixando-se de lado o excessivo formalismo, para, assim, buscar-se a efetividade do processo e o fim social do processo.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LAVRATURA DE SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. CISÃO DE PATROCÍNIO, CORROBORADO PELOS POSTERIORES ATOS PROCESSUAIS, IMPORTANDO EM REVOGAÇÃO TÁCITA DE ANTERIOR SUBSTABELECIMENTO QUE CONFERIA PODERES EM RELAÇÃO A TODOS OS LITISCONSORTES. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 191 DO CPC. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DO FIM SOCIAL DO PROCESSO.

(...)

3. Ademais, não se pode olvidar que a parte agravante impugna, no agravo de instrumento manejado na origem, o laudo pericial homologado pelo juízo em fase de liquidação - esta realizada em ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres -, alegando estarem presentes diversos equívocos contábeis que elevaram sobremaneira o valor a ser pago ao sócio retirante, a inviabilizar por completo a atividade empresarial. Dessa sorte,
a manutenção do acórdão proferido pelo Tribunal de origem privilegiaria o formalismo exacerbado em sacrifício da instrumentalidade das formas e do escopo de pacificação social do processo por meio da justa solução de conflitos, o que não significa o menosprezo da técnica, mas a aplicação dos princípios e institutos processuais que atendam às finalidades sociais, políticas e econômicas dos envolvidos .

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo nos próprios autos e dar provimento a recurso especial, a fim de afastar a intempestividade do agravo de instrumento.

(STJ, AgRg no AREsp 499.408/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 13/03/2015).

Com efeito, o atual Código de Processo Civil consagrou o princípio da primazia da decisão de mérito e da cooperação entre todos os sujeitos do processo, preconizadas no art. 6º, in verbis:

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Deste modo, consagrou-se que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, incluído o magistrado condutor do feito.

No caso específico dos autos, observa-se que deveria o magistrado ter aplicado a regra contida no art. 321 do Novo Código de Processo Civil, que afirma que: “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

Assim sendo, havendo a ocorrência de vício sanável deveria o magistrado
a quo
ter oportunizado a emenda à inicial para a correção do erro material.

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, anulo, de ofício a sentença tendo em vista a ocorrência de cerceamento do direito do autor.

Neste sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUINQUÊNIOS. RETROATIVO.
IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO
. INÉPCIA DA INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DO DECISUM. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. -
Uma vez verificado que o pedido contido na exordial é genérico, cabe ao julgador, antes de extinguir o feito, determinar a intimação da parte autora para emendar à inicial, nos termos do art. 321, do Código de Processo Civil. - Diante da ausência do cumprimento do art. 321, do Código de Processo Civil, imperioso se torna anular a decisão, a fim de que o juízo de origem, após intimar a promovente para retificação do pedido e o réu para se manifestar, profira novo julgamento, restando, por conseguinte, prejudicado o recurso interposto”
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00010687720138150311, Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 22-09-2017).

Nesses termos, uma vez configurado cerceamento de defesa no procedimento realizado em primeiro grau, tendo em vista a conclusão pelo juízo
a quo
sem oportunizar emenda à inicial, há de se declarar nula a sentença recorrida.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 30/01/2024